Tribunal: STF
Processo: ARE 888378
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES.



    1. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 



    2. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e da norma infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.